Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702300-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA, HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O No ID no 66018104, o patrono dos apelantes/autores informa que o autor/apelante Humberto Cardoso Nascimento faleceu em 30/08/2024. Apresenta a certidão de óbito de ID no 66018105. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses para que seja providenciada a habilitação do espólio. O artigo 110 do CPC estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Por sua vez, o art. 313, II e §1o, assim dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.” O art. 689 do CPC prescreve que será feita a habilitação dos interessados em suceder o falecido no processo, na instância em que estiver, caso em que o processo será suspenso a partir da habilitação. Tratando-se de falecimento do autor, na hipótese de ausência de ação de habilitação, o juiz determinará a suspensão do processo e intimará o seu espólio ou, se for o caso, os herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2o, II, CPC). Nas ações de cunho patrimonial, como ocorre no presente caso, a sucessão, de forma prioritária, deve ser feita pelo espólio da parte que faleceu, independentemente da abertura de inventário. Nesse sentido leciona Marcus Vinícius Rios Gonçalves: “O morto é sucedido pelos herdeiros. No entanto, enquanto não realizado o inventário e ultimada a partilha, não será possível saber, com exatidão, qual a parte cabente a cada um e quanto sobrará da herança, descontadas as dívidas que ela deve quitar, e que não podem ultrapassar as suas forças. Por isso, seria temerário que o de cujus fosse substituído, desde logo, pelos herdeiros. Desde o momento da morte, surge a figura jurídica do espólio, que é a massa patrimonial indivisa de bens deixada pelo falecido. É ele que deve figurar como parte, sucedendo o de cujus em todas as ações de cunho patrimonial. O espólio preexiste à abertura do inventário, pois surge desde o falecimento. A princípio, é representado pelo administrador provisório, pessoa que se encontra na posse dos bens. Depois, com a abertura do inventário, pelo inventariante. Sua existência perdura até o trânsito em julgado da sentença de partilha. A partir de então, não há mais espólio. Por isso, a princípio o falecido deve ser sucedido no processo pelo espólio. Mas, se ele se extinguir antes do seu final, os herdeiros é que serão chamados.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 1, 2004, p. 139) No presente caso, a certidão de óbito informa a existência da viúva Eunice de Olivera Nascimento e quatro filhos, os quais, na qualidade de herdeiros, devem manifestar seu interesse ou não, na sucessão processual, promovendo, se o caso, a respectiva habilitação no prazo designado. Ante o exposto, a) suspendo o processo, com base no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias; e b) determino a intimação do espólio do falecido, na pessoa da viúva Eunice de Oliveira Nascimento, por oficial de justiça, no último endereço constante dos autos (certidão de óbito de ID no 66018105), para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando nos autos informações completas sobre todos os herdeiros, informando objetivamente sobre a existência de administrador provisório do espólio ou requerimento de inventário, sob pena de extinção do seu recurso de apelação, sem resolução do mérito. Anote-se a suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador